Tribunal: TJES
Processo: 0007564-23.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007564-23.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO SOARES CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007564-23.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO SOARES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
157,
§
2
º,
INCISO II
, DO CÓDIGO PENAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DECOTE DOS VETORES D
AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

ADOÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA

CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
Fora empregada fundamentação inidônea para valoração negativa do vetor referente às consequências extrapenais, uma vez que
“o mero abalo psicológico passageiro não autoriza o incremento da pena-base pelas consequências do delito” (TJES, Apelação Criminal n° 0014949-26.2021.8.08.0024, Relator: Helimar Pinto, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 04/08/2023),
não havendo comprovação nos autos o forte abalo experimentado pelo ofendido.

2
. Não foi empregada fundamentação inidônea no que se refere às circunstâncias do crime, uma vez que fora sopesada com base em elementos concretos do caso, sendo certo que o fato da vítima estar exercendo sua atividade laborativa no estabelecimento comercial no momento do crime demanda maior reprovabilidade da conduta.
3
.
Necessário atenuar a pena na fração de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes em favor do apelante, vedada, contudo, a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo previsto em lei, por expressa vedação da Súmula nº 231 do STJ.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007564-23.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO SOARES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
THIAGO SOARES CORREA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, requer a defesa a redução da pena-base do recorrente, com o decote dos vetores negativamente valorados das circunstâncias e consequências do crime. Não somente, pleiteia pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida na segunda fase da dosimetria.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e autoria, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, pugnou a defesa pela redução da pena-base fixada ao acusado, por suposta fundamentação inidônea adotada pelo magistrado de primeiro grau para valorar negativamente os vetores das circunstâncias e consequências do crime
.

Vejamos trecho da r. sentença condenatória:

“
[...]

as
circunstâncias são desfavoráveis,
haja vista que a vítima SIDNEY estava em atividade laborativa quando foi rendido pelo acusado e seu comparsa, tendo que arcar com parte do prejuízo causado ao cliente que deixara o veículo em seu poder, para ser lavado no lava a jato;
as consequências extrapenais
não favorecem ao réu, uma vez que a vítima ficou extremamente abalada com o ato e, ao narrar em juízo como se deram os acontecimentos, ficou chorosa, demonstrando como que o fato repercutiu em seu emocional
[...]”

Do excerto transcrito, depreende-se que fora empregada fundamentação inidônea para valoração negativa do vetor referente às consequências extrapenais, uma vez que
“
o mero abalo psicológico passageiro não autoriza o incremento da pena-base pelas consequências do delito”
(TJES, Apelação Criminal n° 0014949-26.2021.8.08.0024, Relator: Helimar Pinto, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 04/08/2023),
não havendo comprovação nos autos o forte abalo experimentado pelo ofendido.

Contudo, não identifico fundamentação inidônea no que se refere às circunstâncias do crime, uma vez que fora sopesada com base em elementos concretos do caso, sendo certo que o fato da vítima estar exercendo sua atividade laborativa no estabelecimento comercial no momento do crime demanda maior reprovabilidade da conduta, como já se manifestou anteriormente esta Colenda 1ª Câmara Criminal em situação semelhante,
(
TJES, Apelação Criminal n°
0015622-19.2021.8.08.0024
, Relator: Fernando Zardini Antônio, órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data: 16/03/2023).

Firmadas tais premissas, redimensiono a pena-base para
05 (cinco) anos e
09 (nove)
meses
e 18 (dezoito) dias
de reclusão
e 13 (treze) dias-multa
.

Seguindo no feito, na segunda fase da dosimetria, pleiteia o recorrente pelo reconhecimento da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida em favor do acusado.

Neste ponto, passo a tecer as seguintes considerações.

Sabe-se que o Código Penal Brasileiro não fixou patamar mínimo ou máximo como parâmetro para redução ou acréscimo de pena, ficando a escolha a critério do julgador, diante do seu livre convencimento motivado.

Contudo, ainda que não exista consenso sobre o ideal patamar a ser adotado, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios firmou entendimento pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as
circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso
.

No caso dos autos, a r. sentença guerreada reconheceu em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo a pena-base fixada na fração 1/6 (um sexto).

Nota-se que, muito embora seja essa a fração adotada pela Corte Cidadã, estamos diante do reconhecimento de
duas
circunstâncias atenuantes, que deveriam, salvo emprego de fundamentação idônea para se afastar do referido entendimento jurisprudencial, levar ao emprego da fração de 1/3 (um terço) na redução de pena do recorrente.

Ocorre que,
conforme inteligência
da Súmula n
.
231 do STJ:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Por esse motivo, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, em razão do crime ter sido praticado em concurso de agentes, aumento a pena em 1/3. Nesses parâmetros,
fixo-a em definitivo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
1
4 dias-multa.

Mantenho o regime inicial
SEMIABERTO

para início do cumprimento de pena.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
E

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para redimensionar a pena-base do acusado e adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.